Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA POR PREJUÍZO EM REDE DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ.
1. Para a cobrança de valores relativos a prejuízos causados ao prestador de serviços decorrentes da conduta irregular de usuários, necessária a instauração de procedimento administrativo pela Concessionária de serviços público, respeitados o direito de ampla defesa e do contraditório (art. 141 da Resolução no 14/2011 da ADASA).
2. Em razão de não ter sido instaurado o procedimento administrativo para apuração de responsabilidade pelos danos causados na rede de água e esgoto, assim como ausente nos autos prova de que os prejuízos foram efetivamente causados pela Autora, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.
3. Se a dívida que fundamentava a fatura protestada em Cartório de Protesto de Títulos foi declarada inexistente, deve ser cancelado o mencionado protesto.
4. O protesto de dívida inexistente ocasiona danos morais in re ipsa, que devem ser indenizados.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, a redução do quantum indenizatório fixado na r. sentença é condizente com esses objetivos.
6. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
7. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
8. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
9. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.
10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação dos patronos da Autora conhecida e não provida.